Tribunal: TJBA
Processo: 0302710-72.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0302710-72.2015.8.05.0229 – Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Apelante: Edvan Silva Carvalho Defensor Público: Dr. Roberto José Torres de Lima Júnior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. João Manoel Santana Rodrigues Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, INCISO I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO EM 05/09/2015 CONTRA A VÍTIMA MISMARA SILVA DE JESUS. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS ROUBOS PRATICADOS CONTRA TÂNIA MARIA SCAVELLO ANDRADE E JOELMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DE ROUBO, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA OUTRO MENOS GRAVOSO. ACOLHIMENTO. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA PATAMAR INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver Edvan Silva Carvalho da imputação relativa ao roubo praticado em 05/09/2015 contra Mismara Silva de Jesus, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edvan Silva Carvalho, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, e art. 69, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 08 de setembro de 2015, por volta das 18:00 horas, na Rua do Areal, Bairro São Benedito, neste município [Santo Antônio de Jesus], o denunciado, mediante grave ameaça, exercida através da utilização de arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, subtraiu da primeira vítima, a Sra. Tânia Maria Scavello Andrade, um aparelho celular da marca Multilaser, cor branca com detalhes em rosa, e na sequência, por volta das 18h20min, subtraiu da segunda vítima, a Sra. Joelma Cristina Silva dos Santos, um celular, marca Samsung, cor branca. Segundo apurado, no dia e horário mencionados, a primeira vítima estava retornando a pé para sua residência na companhia de sua filha Wanessa Scavello, ocasião na qual o denunciado aproximou-se de bicicleta e abordou as duas com o uso de um revólver, calibre 22, ordenando-as a entrega dos seus aparelhos celulares. O aparelho celular da Sra. Tânia se encontrava com a sua filha, Wanessa, que entregou ao denunciado o aparelho da sua genitora. O acusado ainda questionou à vítima Tânia se a mesma também não estava com aparelho celular em mãos, e diante negativa, fugiu na posse do único aparelho roubado. Em continuidade, por volta das 18h20min, na Rua do Areal, no mesmo bairro, também de bicicleta, o denunciado abordou a Sra. Joelma Cristina, apontou a arma de fogo para sua direção e ordenou a entrega do aparelho celular, dizendo ‘passe o celular, sua desgraça!’. Após subtrair o aparelho, o denunciado empreendeu fuga do local. Consta nos autos que o vizinho da primeira vítima, o Sr. Robson dos Anjos, logo após presenciar o primeiro roubo seguiu de moto o denunciado, tendo o acusado durante a fuga ao chegar no Largo do São Benedito, nesta cidade, perdido o controle da bicicleta e colidido com um veículo, caindo no chão na sequência, ocasião na qual passou pelo local o policial civil Luiz Dias, que ao visualizar a situação saltou do carro e decretou a prisão em flagrante do mesmo, bem como apreendeu a arma utilizada durante os roubos e o encaminhou ao Hospital Regional. No momento da sua prisão ainda foram apreendidos em seu poder os aparelhos celulares subtraídos das vítimas acima. Infere-se do apuratório que três dias antes, em 05 de setembro de 2015, por volta das 17 horas nas imediações do Colégio Rômulo Almeida, no Bairro São Benedito, nesta urbe, o denunciado, também fazendo uso da arma de fogo calibre .22, ameaçou gravemente a vítima Mismara Silva de Jesus, ordenando-a a entrega do aparelho celular modelo Moto G, 2ª geração, cor verde. Após a entrega do bem pela vítima, o denunciado empreendeu fuga no sentido do Largo do São Benedito. Também nesse caso a vítima fez o reconhecimento fotográfico do denunciado como sendo autor da ação”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial relativo ao crime ocorrido em 05/09/2015, por inobservância do rito do art. 226, do Código de Processo Penal, postulando, consequentemente, a absolvição da imputação do delito de roubo praticado contra a vítima Mismara Silva de Jesus. Subsidiariamente, requer o afastamento da regra do concurso material; a aplicação da regra da continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto) para o caso de dois crimes, ou de 1/5 (um quinto) para a hipotese de tres crimes; e a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. IV – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado praticados em 08/09/2015 contra as vítimas Tânia Maria Scavello Andrade e Joelma Cristina Silva dos Santos restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos. Os elementos probatórios são robustos: o Réu foi preso em flagrante em contexto imediatamente posterior à execução dos delitos; houve a apreensão dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada na ação criminosa, e a prova oral é convergente quanto à dinâmica dos fatos. V – Quanto ao crime de roubo praticado em 05/09/2015 contra a vítima Mismara Silva de Jesus, merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, verifica-se que a autoria do roubo praticado contra a vítima Mismara Silva de Jesus está apoiada, essencialmente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. No entanto, o referido ato não observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. O procedimento previsto no mencionado dispositivo legal constitui formalidade essencial, de observância obrigatória, para a validade do reconhecimento de pessoas, inclusive na modalidade fotográfica. In casu, consta do auto de Id. 95876003 ter sido solicitado à vítima que observasse “algumas fotos de suspeitos”. Não há descrição de que as fotos apresentadas eram de pessoas com características físicas similares às do Réu. Digno de registro, ademais, que o reconhecimento realizado em juízo pela vítima Mismara não constitui prova autônoma, mas mero desdobramento do ato viciado realizado na Delegacia. Portanto, na hipótese vertente, a ratificação judicial não sana a nulidade decorrente da inobservância do art. 226, do CPP. A respeito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A posterior confirmação do reconhecimento em juízo, ainda que sob contraditório, não é suficiente para sanar o vício originário. A memória da vítima sofreu reconfiguração a partir das imagens exibidas na mídia e na delegacia. Esse fenômeno torna o reconhecimento judicial mera ratificação de percepção já contaminada” (STJ, AgRg no HC n. 957.947/SP, Relator: Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 17/4/2026). VI – Diante do exposto, embora Mismara Silva de Jesus tenha declarado ter sido vítima de roubo mediante emprego de arma de fogo e afirmado reconhecer o Apelante como autor do delito, no caso específico dos autos, tal reconhecimento não é suficiente para sustentar a condenação. Ademais, o aparelho celular modelo Moto G, de cor verde, de propriedade de Mismara, não foi apreendido em poder do Réu; não houve prisão em flagrante por essa conduta específica; nenhuma testemunha presencial identificou o Réu no local do fato no dia 05/09/2015; e o depoimento judicial do Policial Civil Luiz Dias Maciel limitou-se a relatar a prisão em flagrante ocorrida em 08/09/2015, sem trazer informações sobre o roubo anterior. Quanto ao modus operandi, no roubo praticado contra Mismara (Id. 95876003), a vítima relatou ter sido abordada - quando transitava de bicicleta - por um indivíduo que sacou um revólver - não tendo sido mencionado o uso de bicicleta pelo autor do delito. Já nos roubos cometidos contra Tânia Maria e Joelma Cristina, o Réu se aproximou das vítimas utilizando uma bicicleta como meio de aproximação e fuga. VII – Diante de todo o cenário retratado nos autos, persiste dúvida razoável acerca da autoria do roubo praticado contra Mismara Silva de Jesus. A condenação criminal exige juízo de certeza. Probabilidade e verossimilhança não são suficientes para superar o estado de inocência constitucionalmente assegurado ao acusado. Impõe-se, portanto, a absolvição quanto à imputação do roubo praticado contra Mismara em 05/09/2015, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. VII – Passa-se, a seguir, ao redimensionamento das penas. Diante da absolvição do Apelante da imputação do crime de roubo praticado contra Mismara Silva de Jesus, remanesce a condenação pelos dois delitos de roubo majorado praticados contra as vítimas Tânia Maria Scavello Andrade e Joelma Cristina Silva dos Santos, em continuidade delitiva. Na primeira fase, mantêm-se as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não enseja a redução das penas para quantum abaixo do mínimo legal, diante do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantêm-se as penas intermediárias em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo (nos termos da redação vigente à época dos fatos), as penas devem ser exasperadas em 1/3 (um terço), restando estipuladas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Aplicando-se a regra da continuidade delitiva entre os 02 (dois) roubos remanescentes, as reprimendas devem ser acrescidas em 1/6 (um sexto), ficando dosadas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. VIII – Nos termos da Súmula 659, do STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações, 1/5 (um quinto) para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (metade) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 72, do Código Penal, “é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva” (STJ, AgRg no REsp n. 1.843.797/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020). IX – Tendo sido redimensionada a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, impõe-se adequar o regime prisional inicial para o semiaberto. A detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, para que seja afastado o concurso material e reconhecida a continuidade delitiva com relação aos três delitos. XI – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver Edvan Silva Carvalho da imputação relativa ao roubo praticado em 05/09/2015 contra Mismara Silva de Jesus, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0302710-72.2015.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram, como Apelante, Edvan Silva Carvalho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para absolver Edvan Silva Carvalho da imputação relativa ao roubo praticado em 05/09/2015 contra Mismara Silva de Jesus, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.